Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINARES DIVERSAS. PRECLUSÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido liminar formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, CPC).
2. O recurso não configura mera reprodução da petição inicial quando são diretamente impugnados os fundamentos da sentença.
3. Restam preclusas as preliminares não suscitadas no juízo de origem e afastadas em decisão saneadora, sem que tenha havido oportuna objeção. Preliminares rejeitadas.
4. O limite de desconto de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC).
5. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância aos termos legais. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.
6. Em face da severidade do procedimento especial, com possibilidade de submissão dos credores ao plano judicial compulsório caso não haja acordo entre as partes, não se admite proposta de plano de pagamento fora dos parâmetros legais, sendo imperiosa a estrita observância aos preceitos do 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC.
7. Para que a repactuação de dívidas se faça pelo específico procedimento do superendividamento, deve ser observado o prazo máximo legal de 5 (cinco) anos para o plano de pagamento, pois não se pode impor aos credores um plano judicial compulsório por não concordarem com o plano de pagamento elaborado contra legem.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.